Tribunal: TJDFT
Processo: 0712998-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CÓDIGO PENAL). CONSTITUCIONALIDADE E CONVENCIONALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO. EXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. O Ministério Público denunciou o apelante como incurso no art. 331 do Código Penal, pois, no dia 28/4/2023, às 15h00, na VIA PÚBLICA do SETOR M QNM 4, CJ I, CEILÂNDIA, o apelante, de forma livre e consciente, desacatou funcionários públicos no exercício da função.
2. O apelante foi condenado como incurso nas penas do art. 331 do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção em regime inicial semiaberto.
3. Em suas razões, o apelante alega que o crime de desacato é incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos e com o art. 5o, §2o, da Constituição Federal, que o preceito secundário do delito é inconstitucional, requerendo sua absolvição por atipicidade, ou por inexistir dolo em sua conduta, ou, ainda, por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Discute-se nos autos: (i) a constitucionalidade e convencionalidade do delito tipificado no art. 331 do Código Penal; (ii) a constitucionalidade de seu preceito secundário; (iii) a comprovação da prática do delito; e (iv) a necessidade de dolo específico para sua configuração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A constitucionalidade e a convencionalidade do crime de desacato já foram expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.
6. A fixação ao crime de desacato de pena abstrata superior à prevista para o crime de injúria não torna seu preceito secundário inconstitucional, considerando que os referidos crimes tutelam bens jurídicos diversos.
7. Extrai-se dos autos a comprovação da materialidade e da autoria do delito. As provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial as palavras das testemunhas policiais, não deixam dúvidas de que o réu ofendeu os funcionários públicos.
8. A testemunha policial disse que, após a abordagem da motocicleta, o apelante xingou os policiais de “pau no cu” e os acusou de estarem “atrasando o lado deles”. Tais informações estão em harmonia com as informações constantes no boletim de ocorrência e declarações colhidas na fase inquisitorial, o que justifica a manutenção da condenação.
9. Eventual exaltação de ânimo não impede a configuração do crime de desacato, pois não se exige estado de temperamento harmônico. Caracterizado, portanto, o dolo específico para o cometimento do crime de desacato.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida e desprovida.
_____________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 331.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 496; STJ, HC n. 379.269/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator para acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 24/5/2017, DJe de 30/6/2017; TJDFT, Acórdão 1606223, 00011791220198070008, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022.